Tribunal: STF
Processo: ARE 1408164
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-01-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS – ICMS. DESLOCAMENTO DE MERCADORIA ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO CONTRIBUINTE. FATO GERADOR NÃO CONFIGURADO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM O TEMA 1.099 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Segunda Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios:



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. PRELIMINAR. INOVAÇÃO RECURSAL. ACOLHIDA. DESLOCAMENTO DE MERCADORIA ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO CONTRIBUINTE. CIRCULAÇÃO FÁTICA. FATO GERADOR. NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE CIRCULAÇÃO JURÍDICA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não é permitido suscitar, em sede recursal, questões novas, nos termos do art. 1.014 do Código de Processo Civil, sob pena de supressão de instância e violação do princípio da congruência ou adstrição, bem como ofensa ao direito ao contraditório e à ampla defesa, salvo se a parte recorrente demonstrar que deixou de fazê-lo por motivo de força maior, o que não foi o caso. 2. O simples deslocamento de mercadoria entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, com mera finalidade logística, não constitui fato gerador do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual, Intermunicipal e de Comunicação (ICMS). Posição consolidada nos julgamentos do Recurso Especial n. 1.125.133/SP e Agravo no Recurso Extraordinário n. 1.255.885/MS, submetidos respectivamente à sistemática dos recursos repetitivos e repercussão geral, corroborados pelo enunciado n. 166 da súmula de jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 3. Apelação parcialmente conhecida e, nessa extensão, desprovida” (e-doc. 39).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 41).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o § 2º do inc. I do art. 102 da Constituição da República. Argumenta que “impugna-se a declaração de inexigibilidade ICMS, incidente sobre a transferência de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, antes do trânsito em julgado da decisão proferida nos autos da ADC 49, em que se reconheceu a inconstitucionalidade do disposto no art. 12, inciso I, da Lei Complementar nº 87/96” (fl. 3, e-doc. 42).



    Assevera que, “não obstante a tese já fixada pela não incidência do ICMS, ainda não há decisão definitiva dessa Egrégia Corte o E. STF quanto à modulação dos efeitos da decisão” (fl. 14, e-doc. 42).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido por estar o acórdão recorrido em harmonia com o Tema 1.099 da repercussão geral (e-doc. 44).



    O agravante insiste que “ainda existem pontos não pacificados na ADC 49, já que embargos de declaração foram opostos. O debate pertence a matéria de modulação de efeitos, e, neste caso, existem duas perspectivas distintas acerca do tema. Porém, as duas hipóteses de modulação englobam a presente ação. Ou seja, em hipótese alguma, o acórdão de controle concentrado terá efeitos imediatos no caso concreto” (fl. 5, e-doc. 46).



    Sustenta que “se faz necessário o sobrestamento do processo, a fim de que se tenha uma uniformização da aplicação do entendimento dessa Suprema Corte, sob pena de ofender diretamente o art. 102, § 2º, da Constituição Federal, o qual busca, essencialmente, a padronização da aplicação das decisões tidas em ADI e ADC” (fl. 7, e-doc. 46). 



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    5. No julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.255.885, Tema 1.099, Relator o Ministro Dias Toffoli, este Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese: “Não incide ICMS no deslocamento de bens de um estabelecimento para outro do mesmo contribuinte localizados em estados distintos, visto não haver a transferência da titularidade ou a realização de ato de mercancia”.



    A conclusão do acórdão recorrido, de que “somente a circulação jurídica de mercadorias é fato gerador do ICMS” e “de que somente a transferência da propriedade configura a circulação exigida pela Constituição Federal” (fls. 9-10, e-doc. 39), harmoniza-se com o Tema 1.099 da repercussão geral, com a seguinte ementa:



    “Recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS). Deslocamento de mercadorias. Estabelecimentos de mesma titularidade localizados em unidades federadas distintas. Ausência de transferência de propriedade ou ato mercantil. Circulação jurídica de mercadoria. Existência de matéria constitucional e de repercussão geral. Reafirmação da jurisprudência da Corte sobre o tema. Agravo provido para conhecer em parte do recurso extraordinário e, na parte conhecida, dar-lhe provimento de modo a conceder a segurança. Firmada a seguinte tese de repercussão geral: Não incide ICMS no deslocamento de bens de um estabelecimento para outro do mesmo contribuinte localizados em estados distintos, visto não haver a transferência da titularidade ou a realização de ato de mercancia” (Tema 1.099, DJe 15.9.2020).



    No mesmo sentido são as decisões monocráticas proferidas no ARE n. 1.103.385, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 3.3.2022; no ARE n. 1.302.595, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 5.7.2021; no ARE n. 1.370.478, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 5.4.2022; no ARE n. 1.272.269-ED-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 7.1.2022; e no ARE n. 1.372.651, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 1º.4.2022.



    6. Este Supremo Tribunal Federal assentou que “não há, no Código de Processo Civil e na legislação específica de regência das ações de controle concentrado de constitucionalidade, exigência de suspensão do trâmite de recurso extraordinário com o fim de que se aguarde a apreciação do processo objetivo que verse sobre questão análoga” (AI n. 803.296-AgR-EDv-AgR-ED-terceiros, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 25.3.2019).



    No mesmo sentido:



    “Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:



    ‘APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. CIRCULAÇÃO DE MERCADORIA. CONCEITO JURÍDICO. TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE. TEMA 1099. REPERCUSSÃO GERAL. ADC 49. INCONSTITUCIONALIDADE. LC 87/96. SEGURANÇA DEFERIDA. (...)



    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 102, § 2º, da CF. Sustenta, em essência, que o acórdão recorrido, ao decidir a matéria antes do trânsito em julgado da ADC 49, viola a Constituição Federal.



      A pretensão recursal não merece prosperar.



      A alegada ofensa à Constituição não foi apreciada pelo acórdão impugnado. Tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão. Portanto, o recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF).



      Além disso, o Tribunal de origem decidiu de forma alinhada ao entendimento consolidado desta Corte, que, ao apreciar o Tema 1099 da sistemática da repercussão geral, fixou a seguinte tese de julgamento: ‘Não incide ICMS no deslocamento de bens de um estabelecimento para outro do mesmo contribuinte localizados em estados distintos, visto não haver a transferência da titularidade ou a realização de ato de mercancia’.



      Por fim, importa destacar que não há, no Código de Processo Civil e na legislação específica de regência das ações de controle concentrado de constitucionalidade, exigência de suspensão do trâmite de recurso extraordinário com o fim de que se aguarde a apreciação do processo objetivo que verse sobre questão análoga (AI 803.296-AgR-EDv-AgR-ED-terceiros, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno).



      Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF)”  (ARE n. 1.394.302, Relator o Ministro Roberto Barroso, decisão monocrática, DJe 17.10.2022).



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    7. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.



    Anote-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de janeiro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora